Tribunal: TJDFT
Processo: 0004733-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADAS OMISSÕES. CONTRADIÇÕES OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. QUESTÕES DIRIMIDAS NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.
1. Nos moldes do art. 1.026 do CPC, “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso”. Admite-se excepcionalmente a concessão do efeito suspensivo, conforme dispõe o § 1o do mesmo artigo, se o embargante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Indefere-se o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos legais.
2. Os embargos declaratórios se prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da matéria.
3. As embargantes, ao ventilarem vícios inexistentes no acordão, que após exauriente análise das provas colhidas, concluiu pela ineficácia do negócio firmado e pela não comprovação do alegado prejuízo decorrente da transação, deixam evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, bem como a natureza protelatória dos embargos a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso desprovido.